Tribunal: STF
Processo: RHC 190143
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ no HC 579.744/SP.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes Josué Ribeiro e Pamela Costa Bovolenta tiveram as suas prisões preventivas decretadas no dia 25 de janeiro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, porque foram flagrados transportando e tendo em depósito 04 (quatro) tijolos de maconha, acondicionadas em material plástico transparente e fita adesiva de cor bege, com peso de 959,20g (novecentos e cinquenta e nove gramas e vinte centigramas), drogas destinadas ao consumo de terceiros e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar foi deferida, sendo substituídas as prisões preventivas por outras medidas cautelares.
    Posteriormente, sobreveio acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de origem que, por maioria de votos, denegou a ordem e restabeleceu a prisão preventiva dos recorrentes.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, afirmando a ausência dos requisitos necessários e de fundamentação concreta para a medida extrema. Ressaltou ainda que, em razão da pandemia e dos riscos a ela inerentes, a prisão deve ser substituída por outras medidas menos gravosas. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ denegou a ordem:
    (…)
    Como salientei, ab initio, não descuro que a crise mundial do Covid-19 e especialmente, a gravidade do quadro nacional, exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, o CNJ, acabou por editar a Recomendação n. 62/2020, que recebeu expresso apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), de modo a reforçar a necessidade de adoção de medidas urgentes para proteger a saúde e segurança das pessoas em privação de liberdade como parte dos esforços para responder a pandemia do Covid-19 (Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/alto-comissariado-da-onu-para-direitos-humanos-apoiarecomendacao-do-cnj/] Acesso em 13 abr 2020).
    Em razão da atual pandemia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), inclusive, conclama os Estados "a enfrentar a grave situação das pessoas privadas de liberdade na região e a adotar medidas urgentes para garantir a saúde e a integridade dessa população e de seus cidadãos e de suas famílias, em face dos efeitos da pandemia de Covid-19, bem como garantir condições dignas e adequadas de detenção em centros de privação de liberdade, de acordo com as normas interamericanas de direitos humanos" (visto em: [http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp] Acesso em 13 abr 2020).
    Entretanto, a crise mundial do coronavírus não pode ser compreendida como sinônimo de passe livre para revogação de preventiva ou para concessão de medidas cautelares com base apenas na inserção do condenado no grupo de risco. O temor demonstrado pela defesa é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção da comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade.
    Deveras, em que pesem os argumentos externados no writ, verifico a existência de circunstância que justifica a manutenção da constrição dos pacientes. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau ressaltou a expressiva quantidade de droga apreendida – 4 tijolos de maconha com quase 1 kg –, nestes termos (fls. 75-76, destaquei):
    Foram apreendidos com os averiguados 4 tijolos contendo 959,20 gramas de maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação provisório de fls. 17/20. As circunstâncias da apreensão e a quantidade das drogas encontradas com os averiguados, nesta sede de cognição sumária, indicam a prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação.
    [...]
    Os pressupostos da cautelaridade estão presentes e a necessidade da manutenção da custódia encontra-se suficientemente demonstrada. As circunstâncias do caso retratam a periculosidade em concreto dos agentes, considerando-se, sobretudo, o modus operandi dos delitos, a quantidade e a natureza da droga apreendida, evidenciando autêntico risco para a saúde pública.
    Além disso, assinalou o Magistrado que um dos acusados decidiu empreender fuga, sendo necessário o apoio operacional de outras viaturas e o outro, "tentou esconder quantidade relevante de maconha atrás da cômoda do quarto do casal" (fl. 76, destaquei). Tal circunstância, aliada a expressiva quantidade de droga apreendida, evidencia a existência de motivação idônea, baseada em elementos fáticos concretos para justificar a custódia preventiva dos réus e afastar a possibilidade de imposição de cautelares alternativas.
    Conforme firme entendimento desta Corte, é idônea a decretação da prisão preventiva fundada na grande quantidade de droga e nas circunstâncias em que cometido o delito (o descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 570.801/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 3/6/2020).
    (…)
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, a ilegalidade da segregação cautelar, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente, "A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU QUE SEJA CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA, CUMULADA OU NÃO COM MEDIDAS CAUTELARES, E/OU PRISÃO DOMICILIAR, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DOS RECORRENTES, BEM COMO PARA COIBIR O AVANÇO DO COVID-19, ATENDENDO À RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.".
    No mérito, requer "seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente